Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-41.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO - COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR - FRAUDE - INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTORNO DOS VALORES - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos experimentados por seus correntistas em razão de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito. Nesse sentido, Súmula 479 do Egrégio STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
2. Narra a autora que, em 09/12/2023, verificou quatro compras em sua fatura do cartão de crédito contratado com o banco réu, no valor total de R$ 10.500,00, realizadas junto ao estabelecimento Christian Salvador. Destaca que entrou em contato imediatamente com a instituição bancária, procedeu ao cancelamento do cartão e registrou boletim de ocorrência. Afirma que o banco negou o estorno das compras.
3. Recurso interposto pelo requerido contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a restituir à autora o valor de R$ 21.000,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.
4. Em suas razões recursais, alega que as compras foram realizadas presencialmente, com cartão com chip e aposição de senha. Pugna pelo reconhecimento da regularidade das transações, com a exclusão da condenação à repetição de indébito. Considera ausente a comprovação dos supostos danos imateriais sofridos. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
5. A autora comprovou a realização das compras fraudulentas (ID 602242125, pág. 2). Além disso, apresentou cópia do boletim de ocorrência (ID 60242129), no qual declarou que, recebeu mensagens em seu aparelho celular de compras que não tinham sido realizadas por ela e entrou em contato com o banco para bloquear o cartão e contestar os débitos
6. Por sua vez, o banco limitou-se a alegar que as compras foram realizadas com a inserção física do cartão, na modalidade chip e senha.
7. Destaco ser da instituição financeira o ônus de demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava ou que as transações foram realizadas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).
8. A realização de compras com cartão de crédito, dotado de tecnologia de chip e senha, não gera presunção absoluta de que tenham sido feitos pelo titular, quando os lançamentos são por ele contestados. As fraudes bancárias e em cartão de crédito são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judiciais cotidianos, e são realizadas de variadas maneiras, de modo que cabe à instituição bancária, em cada caso, diante da contestação do titular, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu no caso em análise.
9. Do mesmo modo, apesar da afirmação do recorrente de que as operações foram realizadas presencialmente utilizando o cartão com senha, essa mera afirmação, não é capaz de afastar as alegações do consumidor sobre a ilegitimidade da operação. Merece destaque também o fato de que as compras foram realizadas em um único estabelecimento, na cidade de Salvador, entre 16h32 e 16h33, enquanto à autora se encontrava na cidade de Brasília, em posse de seu cartão, tendo inclusive realizado uma compra em um posto de gasolina, às 15h39, no mesmo dia em que as fraudes ocorreram, o que, por si só, já deveria alertar o sistema bancário sobre a ocorrência de irregularidade nas operações com o cartão. Não obstante, o banco não adotou nenhuma medida preventiva para bloquear ou obstar as operações realizadas com cartão de crédito.
10. Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações pelo banco, o réu não conseguiu impedir a concretização das operações fraudulentas.
11. O banco réu, ao deixar de garantir a segurança das operações com cartão de crédito e disponibilizar sistemas seguros para utilização do cartão, concorreu de modo determinante para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa da parte consumidora. O réu responde objetivamente pelos danos causados à consumidora que teve realizada, sem sua autorização, operações com cartão de crédito, as quais foram oportunamente impugnadas.
12. A conduta do banco configura o descumprimento contratual quando não acolhe a ilegitimidade da operação impugnada pelo titular do cartão, sem apresentar comprovação a demonstrar que a operação das aquisições dos serviços ou produtos fora realizada pela autora.
13. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017). Essas condições estão presentes na questão em julgamento, especialmente diante da ausência de impugnação do banco quanto ao pagamento das faturas pela consumidora, de modo a justificar a devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada.
14. A devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado. E uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança com pagamento indevido e que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente. No caso em exame, a recorrente não demonstrou outros desdobramentos que não seja a cobrança indevida com o pagamento. Por esta razão, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Tão somente para afastar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença.
16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
17. Sem custas e sem honorários diante da ausência de recorrente integralmente vencido.